Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-54.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Chamo o feito à ordem.
Vistos.
Inicialmente, visando estabelecer a ordem processual, indispensável a contextualização dos fatos e fundamentos que resultaram no conhecimento e provimento do recurso de agravo interno interposto no ID 102382451 pelo agravante CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA.
Após prolação da sentença pelo magistrado de primeiro grau e aviado recurso de apelação por EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS, o mesmo fora conhecido e provido monocraticamente (ID 99230998).
Em face da citada decisão, o apelado (CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA) apresentou recurso de agravo interno (ID 102382451); a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 105396965), e o recurso foi provido por maioria do colegiado da Segunda Câmara Cível, sagrando-se vencedor o voto divergente da 1a Vogal desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, seguido pelo 2o Vogal Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, nos termos: “Portanto, eu voto pelo provimento do Agravo Interno, para que a questão seja submetida ao colegiado.”
Contra o referido acórdão, CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA interpôs embargos de declaração (ID 112578996) a manifestar erro material nos termos: “erro material grave. prejuízo no mérito do julgamento do agravo interno. acórdão que não reflete o teor do que foi decidido em sessão”, que levado a contrarrazoar pelo embargado (ID 114195487), restou conhecido e acolhido pelo colegiado (ID 119906963) a consubstanciar em correção da ementa que consubstanciou na decisão colegiada por unanimidade: “Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a complementação e correção necessária sejam feitas.”
Não contente, a parte apelante (EMILIANO ABRÃAO SAMPAIO NOVAIS) interpôs embargos de declaração (121020498), a manifestar ausência de publicação de ementa e voto no sistema dos autos eletrônicos que acolheu por maioria do colegiado o Agravo Interno ID 102382451 que decidiu em sessão da Segunda Câmara Civil por anular a decisão monocrática e levar o recurso de apelação ao colegiado.
O embargante manifestou pela necessária publicação da v. decisão/ementa no sistema dos autos PJe, com o voto vencedor divergente, exarado pela 1a Vogal Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, bem como desconstituição do acórdão de ID 112037956 a qual contém o vício de erro material retificado por ocasião do v. acórdão de ID. 119906963.
Síntese necessária.
Examinando detidamente os autos torna-se evidente que o v. acórdão/ementa em julgamento do agravo interno (ID 102382451), foi equivocadamente publicado nos autos com decisão diferente ao consubstanciado pelo colegiado da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO em sessão ordinária realizada em 17 de Novembro de 2021, o que restou retificado por ocasião do v. acórdão de ID 119906963 que por unanimidade proveu os embargos de declaração de ID 119906963 a qual arguiu o erro.
Contudo, mesmo sendo decidido pelo colegiado a sanear o erro material da publicação equivocada do acórdão nos autos (sistema PJe), não houve a devida publicação do acórdão/ementa contendo o voto e julgamento do Agravo Interno, que decidiu por maioria do colegiado por anular a decisão monocrática, e levar o recurso de apelação a decisão em sessão da Segunda Câmara Cível.
Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção a omissão nos autos, da publicação do julgamento, do voto vencedor e respectiva ementa ao decido em Sessão Ordinária realizada em 17 de Novembro de 2021 em julgamento do Agravo Regimental.
Assim, é de se reconhecer a omissão nos autos, com a consequente nulidade do acórdão publicado sob o ID no. 112037956 e atos posteriores.
Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.
Com estas considerações determino:
a) a anulação do acórdão publicado sob ID no. 112037956 e todos os atos decisórios subsequentes;
b) Em cumprimento ao disposto no art. 256, § 1o, do Regimento Interno, deve funcionar como redatora designada da ementa e voto do julgamento do Recurso de Agravo Interno decidido em Sessão Ordinária realizada em 17 de Novembro de 2021, a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, visto que redigiu voto divergente que se sagrou vencedor, e após retornem estes autos para este Relator a levar questão ao colegiado como decidido em acórdão.
c) Ante a correção aqui realizada, declaro prejudicado os Embargos de Declaração interposto sob o ID no 121020498.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Câmara =